Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA 426 DO STJ.
1. Nos termos do Enunciado de Súmula no 426, do STJ, “os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.
2. Apelo provido.